Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-07.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-07.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 654.291.091-34 (APELADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NO EXERCÍCIO DE MANDATO E DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. OMISSÃO CULPOSA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos material e moral, ajuizada por particular contra seu ex-procurador, também nomeado depositário judicial. Alega-se omissão na devolução de sacas de milho arrestadas judicialmente e ausência de prestação de contas sobre decisão transitada em julgado que ordenava a restituição da carga.

O juízo de origem entendeu que o réu demonstrou a entrega da carga ao autor, com base em extrato bancário e depoimentos testemunhais, e julgou improcedente o pedido indenizatório.

O autor apelou, apontando ausência de prova da entrega regular dos bens arrestados, equívoco na distribuição do ônus da prova e omissão do mandatário quanto ao dever de restituição e de informação sobre o processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta omissiva do mandatário e depositário judicial configura responsabilidade civil e enseja reparação por danos materiais; e (ii) saber se a omissão também justifica indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Ficou comprovado que o réu, na qualidade de procurador e depositário judicial, não restituiu ao terceiro embargante as sacas de milho arrestadas por ordem judicial, tampouco comprovou a devolução ao mandante. A prova produzida é anterior ao arresto e não guarda relação com a carga objeto da lide.

A omissão no cumprimento do dever de restituição, bem como a ausência de prestação de contas, configura violação dos arts. 186, 927, 667 e 668 do CC. O dano material resultante da constrição judicial nas contas do autor está devidamente comprovado, bem como seu nexo de causalidade com a conduta do réu.

Não restou demonstrado, porém, que a omissão tenha causado abalo moral. O bloqueio judicial ocorreu em processo no qual o autor foi parte, regularmente citado e representado por advogado, não havendo elementos que evidenciem violação aos direitos da personalidade.

Inexistem elementos que justifiquem a condenação do autor por litigância de má-fé. A tese recursal foi acolhida parcialmente, e a insurgência se mostrou legítima.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O mandatário que, na condição de depositário judicial, omite-se na restituição de bens arrestados e no dever de prestar contas, responde por danos materiais causados ao mandante. 2. A ausência de abalo moral específico e excepcional impede a reparação por dano extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 667, 668 e 927; CPC, arts. 86, p.u., 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível interposta por Césio Silva Lemos
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e moral
ajuizada em desfavor de
Tarcísio Barbosa de Oliveira
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por reconhecer a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os prejuízos sofridos pelo autor, ao fundamento de que as provas testemunhais e documentais constantes nos autos comprovariam que os grãos de milho arrestados (objeto central do litígio) teriam sido entregues à posse do próprio autor, ora apelante, que, nessa condição, teria assumido a responsabilidade pela guarda e restituição do bem. O
decisum
concluiu pela ausência de ato ilícito ou negligência do réu, atribuindo ao autor a responsabilidade pela omissão que ensejou o bloqueio judicial de valores em suas contas bancárias. Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao valorar inadequadamente as provas produzidas nos autos, em especial as provas testemunhais, que seriam frágeis por decorrerem de testemunhas diretamente vinculadas ao réu, e desacompanhadas de documentação idônea; (ii) que o comprovante de frete acostado não guardaria nexo temporal com o arresto judicial, o qual ocorreu após a data do documento; (iii) que o réu, na condição de mandatário e fiel depositário judicial, deixou de cumprir o dever legal de comunicar e devolver os grãos quando intimado, incorrendo em omissão que resultou em bloqueio de valores expressivos (R$ 1.703.571,71) das contas do autor; (iv) que a sentença transferiu indevidamente o ônus da prova para o autor, em desconformidade com o art. 373, II, do CPC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil do apelado e a consequente condenação deste ao pagamento de R$ 612.249,04 a título de danos materiais e vinte salários mínimos por dano moral, bem como custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de id. 319144398, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Césio Silva Lemos
propôs
ação de indenização por danos material e moral
em face de
Tarcísio Barbosa de Oliveira
, alegando que, na condição de
mandatário e depositário judicial
, o réu teria deixado de restituir 6.396 sacas de milho arrestadas judicialmente em 24.07.2011, conforme
auto de arresto devidamente assinado pelo réu, na qualidade de procurador do autor
, e teria omitido ao mandante o andamento do processo, inclusive a existência de sentença transitada em julgado nos
embargos de terceiro
movidos pela empresa
KPM Empreendimentos
, que culminou em
bloqueio judicial de R$ 1.703.571,71
, valor posteriormente consolidado e pago no montante de
R$ 612.249,04
, diretamente das contas bancárias do autor.

Ao sentenciar o feito,
o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
julgou
improcedentes os pedidos
, ao fundamento de que o réu teria comprovado a
entrega dos grãos ao autor
, valendo-se de um
extrato bancário de depósito realizado por Césio em sua conta pessoal em 12.07.2011
, para pagamento de frete, bem como da oitiva de duas testemunhas (motoristas vinculados ao réu), que afirmaram haver transportado cargas de milho para a fazenda do autor naquele mesmo ano. O juízo concluiu, assim, que
não se configurou omissão ou ato ilícito por parte do réu
, e que o autor não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado.

Inconformado, o autor apelou, sustentando, em resumo: (i) a
fragilidade das provas apresentadas pelo recorrido
, mormente o extrato bancário anterior à data do efetivo arresto (24.07.2011) e a parcialidade das testemunhas; (ii) a
ausência de qualquer comprovante de entrega dos grãos
ao autor; (iii) a
inversão indevida do ônus da prova
pelo juízo
a quo
; e (iv) o
nexo de causalidade entre a omissão do réu, que não restituiu o bem, nem informou o autor, e os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos
.

Pois bem. A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à
configuração, ou não, de responsabilidade civil
do recorrido pelas omissões praticadas no contexto da relação de mandato e do depósito judicial.

Incontroverso nos autos que, em 2011, o réu,
na qualidade de procurador do autor
, propôs ação cautelar de arresto, deferida em 08.07.2011 e
efetivamente cumprida em 24.07.2011
, quando foram arrestadas judicialmente
6.396 sacas de milho
, conforme auto de arresto devidamente assinado por
Tarcísio Barbosa de Oliveira
como procurador do autor. Consta, igualmente, que o réu foi
nomeado fiel depositário judicial
da carga.

Sucede que,
nos autos dos embargos de terceiro interpostos por KPM Empreendimentos
, foi proferida decisão judicial com
determinação expressa de devolução dos grãos à empresa embargante
, ordem esta que
transitou em julgado
, sem que tenha havido cumprimento por parte do depositário.

O único documento apresentado pelo réu para tentar demonstrar que cumpriu sua função de depositário foi um
extrato bancário contendo transferência realizada pelo autor em 12.07.2011
, ou seja,
antes do efetivo arresto judicial
, que só veio a ser cumprido em 24.07.2011. Além disso, a suposta entrega se baseia apenas em
depoimentos de motoristas que trabalhavam para o réu
, o que, além de parcial, é
insuficiente para comprovar a entrega de bem arrestado judicialmente
, cuja movimentação exigiria rigor e formalidade típicos do procedimento judicial.

Destarte, não há
recibo assinado
, nota fiscal, termo de entrega, declaração do autor ou qualquer outro documento idôneo que comprove a
entrega judicialmente válida
do bem a quem quer que seja. Ao contrário, os autos demonstram que
a carga permaneceu sob responsabilidade formal e jurídica do réu
, até que, anos depois, o autor teve suas contas
bloqueadas judicialmente
, sofrendo constrição no importe de
R$ 612.249,04
, valor pago à credora reconhecida na ação de embargos de terceiro.

Ficou assim
comprovado o dano material experimentado pelo autor
, consubstanciado no pagamento da quantia já referida. Ficou, também, configurado o
nexo de causalidade direto
entre esse dano e a
conduta omissiva e culposa do réu
, que, na qualidade de depositário judicial,
não restituiu o bem a quem de direito, a tempo e modo devidos
.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, configura-se ato ilícito tanto o comportamento comissivo quanto a omissão culposa que cause dano a outrem. Além disso, o art. 927 do mesmo diploma impõe o dever de indenizar àquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente patrimonial.

Importante destacar, ainda, que a
omissão em prestar informações e a condução negligente do mandato
violam frontalmente os deveres previstos no art. 667 e 668 do Código Civil:

“Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

(...)

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

Contudo, quanto ao pedido de indenização por dano moral, este não comporta acolhimento. Ainda que a conduta do recorrido se revele negligente e contrária aos deveres fiduciários que o cargo de mandatário impunha, os autos demonstram que o apelante teve ciência do processo de embargos de terceiro e se defendeu regularmente naquela ação, por intermédio de advogado constituído, exercendo, assim, plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Nessas condições, o bloqueio judicial que lhe alcançou as contas bancárias decorreu de decisão proferida em processo do qual foi parte legítima e ciente, não havendo elemento que evidencie abalo de ordem moral ou violação aos direitos da personalidade. O dano experimentado, embora real e substancial, é eminentemente patrimonial, não se verificando humilhação, vexame ou sofrimento anormal que justifique reparação extrapatrimonial.

No tocante ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, não há que se falar em sua aplicação. A tese recursal apresentada mostrou-se fundada e foi acolhida por este órgão colegiado, o que, por si só, afasta qualquer indício de intuito temerário, ardiloso ou protelatório. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual e prejuízo à parte contrária (art. 80 do CPC), o que manifestamente não se verifica nos autos.

Assim,
rejeita-se o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC
.

Diante de todo o exposto, impõe-se a
reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo apelante
Césio Silva Lemos
, para condenar
Tarcísio Barbosa de Oliveira
à indenização por
dano material no valor de R$ 612.249,04 (seiscentos e doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos)
, devidamente atualizado nos termos legais.

O critério de atualização da verba indenizatória observará os arts. 389 e 406 do Código Civil, em sua redação vigente. Assim, a indenização por dano material deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ, incidindo juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por consequência, considerando que o apelante foi sucumbente em menor parte, distribuo os ônus da sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando o réu ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025